Tribunal: TJBA
Processo: 8081110-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081110-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NILTON VIANA OLIVEIRA

Advogado(s): ELIZEU ROCHA BINAS (OAB:BA75957-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURITIBA - BA e outros

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PLEITO DE PERMISSÃO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA E DISPENSA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

-

NOTÍCIA NOS AUTOS DE DEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO

- PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

I
– S
egundo os Informes ainda,

já houve apreciação do pedido e

deferimento da permissão de saída para tratamento de saúde do Paciente, com a dispensa temporária da monitoração eletrônica.

I
I
- Existindo informação nos autos de que o pleito foi analisado e deferido
resta sem objeto o pedido formulado nesta Instância Superior que é dirigido, justamente,
para permissão de saída temporária.

ORDEM PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8081110-93.2025.8.05.0000 ,
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA
,

sendo Impetrante o

Bel. ELIZEU ROCHA BINAS (OAB:BA75957-A)

, e,
Paciente, NILTON VIANA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar a Ordem prejudicada
, em razão da perda do objeto.

E o fazem, pelas razões a seguir expostas.